Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712397-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE MATOS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão (id. 118837953 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARILENE MATOS DA ROCHA (processo no 0760502-09.2021.8.07.0016), julgou desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União e confirmou a competência da Vara de Saúde para apreciar o feito. Eis o teor da decisão agravada: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 116889062, que determinou o retorno dos autos ao NATJUS, para manifestação sobre o novo relatório médico anexado aos autos, ID 115240139. Em nova Nota Técnica, ID 119914556, o NATJUS/TJDFT se manifestou como favorável à demanda pela rituximabe na nova posologia indicada. A parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, ID 121021613. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, em razão das discussões na jurisprudência sobre a necessidade de inclusão da União nos feitos relacionados ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, acrescento algumas considerações acerca da competência deste Juízo para julgar a presente ação. No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: "EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: “(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174). III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245). IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256). V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – Rename/SUS. VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão. XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021. XIV - Agravo interno improvido. ( AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182107 – SC)" (...) Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. 1 _ Ante o exposto, confirmo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Intime-se o Ministério Público a se manifestar no prazo de 02 (dois) dias. 3 _ Em seguida, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ No mesmo prazo concedido pelo item anterior, oportunizo, ainda, ao Ministério Público apresentar parecer final. 5 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventual preferência legal. (id. 121506641, dos autos na origem) Grifos no original Em suas razões recursais (id. 34615661), o Agravante esclarece que o medicamento vindicado na ação é não padronizado e, dessa forma, a inclusão da União Federal no polo passivo da respectiva lide é cogente, consoante se infere do RE 855.178/SE (Tema 793). Ressalta precedente recente do Supremo Tribunal Federal (RE 1339954/RS) também relativo a medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, em que a Suprema Corte entendeu pela inclusão da União no polo passivo da demanda. Afirma que evitar decisões conflitantes e para manter íntegra a jurisprudência do e. TJDFT, demandas que versem sobre medicamentos não padronizados devem continuar sendo remetidas à Justiça Federal. Pontua que a inclusão da União, em casos de fornecimento de medicamento não padronizado, é requisito de validade do processo (art. 485, IV, do CPC), conduta, portanto, que se impõe obrigatória, na forma do precedente vinculante (Tema 793 - art. 927, III, do CPC). Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência de abono a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, para que, após sanadas as irregularidades do polo passivo (art. 932, parágrafo único do CPC, c/c Tema 793 do STF), os autos sejam remetidos à Justiça Federal, competente para julgar o feito. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau, ao interpretar o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE), entendeu que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados, estando a hipótese dos autos destinada ao fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizado pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), julgando, assim, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento. Com efeito, em sessão realizada no dia 22 de março de 2022, cuja ata de julgamento foi publicada em 06/04/2022, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793), impôs a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da União e, por consequência, da competência da Justiça Federal, nas ações que versarem sobre medicamento não padronizado pelo SUS, medicamentos padronizados pelo SUS de competência da União e medicamentos oncológicos (AgRg na RCL 50.481, AgRg na RCL 50.715, AgRg na RCL 50.458, AgRg na RCL 50.649, AgRg na RCL 50.726). Todavia, ao menos em um juízo sumário de cognição, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida. Isso porque, em princípio, verifico que a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), circunstância essa, em tese, não abarcada pelo precedente do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito deste agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, por ora, entendo não haver elementos que autorizem a concessão da liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, reservando-me o direito de reapreciar a matéria, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora